Tribunal: TJES
Processo: 5002568-61.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5002568-61.2022.8.08.0024

APELANTE:

SAMEDIL - SERVI
ÇO
S DE ATENDIMENTO M
É
DICO S/A

APELAD
O
: RONALDO ALOI
S
IO PIMENTE
L

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA -
VALOR DA CAUSA – ART. 292, II, §2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada.
E que t
al montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial
(CPC,
do art. 85, § 2
º
)
.

2. -
Por se tratar de hipótese em que
o proveito econômico
é
inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, afasta
da
a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

3. -
E
q
uando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção
do STJ
,
também
deve ser o do valor da causa.

4. -
Proveito econômico que não está relacionado ao valor dos serviços solicitados,
decorrendo
ausência de parâmetro
s
. Diante da ausência de parâmetros, de rigor a aplicação do artigo 292, II, e § 2º do CPC, devendo o valor da causa corresponder
à
somatória de doze mensalidades do plano de saúde.

5. -
A sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito,
pelo

falecimento
d
o
autor que obteve liminar favorável de cobertura de procedimento médico,
implica na

r
evogação tácita de tutela provisória
deferida liminarmente
.

6
-
Recurso provido
parcialmente
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, 21 de outubro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002568-61.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A

APELANTE: RONALDO ALOIZIO PIMENTEL

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5002568-61.2022.8.08.0024

APELANTE:

SAMEDIL - SERVI
ÇO
S DE ATENDIMENTO M
É
DICO S/A

APELAD
O
: RONALDO ALOI
S
IO PIMENTE
L

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL –
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA -
VALOR DA CAUSA – ART. 292, II, §2º, DO CPC –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. -
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada.
E que t
al montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial
(CPC,
do art. 85, § 2
º
)
.

2. -
Por se tratar de hipótese em que
o proveito econômico
é
inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, afasta
da
a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

3. -
E
q
uando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção
do STJ
,
também
deve ser o do valor da causa.

4. -
Proveito econômico que não está relacionado ao valor dos serviços solicitados,
decorrendo
ausência de parâmetro
s
. Diante da ausência de parâmetros, de rigor a aplicação do artigo 292, II, e § 2º do CPC, devendo o valor da causa corresponder
à
somatória de doze mensalidades do plano de saúde.

5. -
A sentença de
extinção do processo sem resolução do mérito,
pelo

falecimento
d
o
autor que obteve liminar favorável de cobertura de procedimento médico,
implica na

r
evogação tácita de tutela provisória
deferida liminarmente
.

6
-
Recurso provido
parcialmente
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES,
À
U
NANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES, ______

de ______

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5002568-61.2022.8.08.0024

APELANTE:

SAMEDIL - SERVI
ÇO
S DE ATENDIMENTO M
É
DICO S/A

APELAD
O
: RONALDO ALOI
S
IO PIMENTE
L

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme
a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada.

D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.666.807/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA A TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO CORRESPONDENTE AO CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDEVIDAMENTE NEGADO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

2. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte do plano de saúde pode ser economicamente aferida, por meio do valor da cobertura indevidamente negada. Nesse sentido, tal montante deve repercutir no cálculo da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no AgInt no AREsp 1666807/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe de 1º/10/2021).

3. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.967.226/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

Por outro lado,
sendo o proveito econômico inestimável
no caso concreto
, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

D
esse juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ENTRE 10 E 20 POR CENTO DO VALOR DA CAUSA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2. No caso, trata-se de medicamento vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.

3. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 31/5/2022), firmou entendimento de que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", hipóteses que não se configuram na espécie.

4. No caso, sendo o proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

5. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.053.152/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

A
demais, q
uando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção,
também
deve ser o do valor da causa.

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA.

1. Ação cominatória na qual requer o custeio de internação em clínica médica especializada em obesidade para tratamento da doença da beneficiária (obesidade mórbida grau III).

2. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.

3. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa.

4. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR MENSURÁVEL DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. "Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa" (REsp 1.904.603/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial da parte autora.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.955.244/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER DE MAMA. NEGATIVA DE COBERTURA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O art. 85, § 2º, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

3. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art. 85, § 8º do CPC/2015) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

5. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.980.620/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTINEOPLÁSICO ORAL E CORRELACIONADOS. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. RECUSA ABUSIVA DE COBERTURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES PERCENTUAIS (CPC/2015, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023).

2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

3. Considera-se, portanto, abusiva a negativa de cobertura dos antineoplásicos orais e medicamentos correlacionados prescritos para o tratamento de câncer de mama metastático da beneficiária, devendo ser confirmada a determinação das instâncias ordinárias de fornecimento do tratamento.

4. No julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que ‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

Esclareça-se p
or outro lado,
que
h
á
diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.

D
esse juízo:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.

4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.

5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.

6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.

7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.”

(STJ - EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023.)

Neste julgamento do EAREsp n
º
1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
deu provimento ao recurso de apelação para
extinguir o processo sem resolução do mérito e condenar
o Plano de Saúde ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Eis excerto do voto proferido por Sua Escelência
:

“
Superado isso, não se discute que a obrigação de fornecimento de tratamento médico ou medicamento tem natureza personalíssima, pois, “somente o autor é quem tem a necessidade do tratamento ou medicamento, em razão de suas condições pessoais de saúde” (AgInt no AREsp 1139084/SC, Primeira Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019). De fato, a morte da parte autora, como no particular, tornou inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto, evidentemente, a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde, nestes termos: determinar promova a ré, no prazo máximo de cinco (05) dias, o necessário à autorização e custeio do tratamento indicado a fls. 21, item 4, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). (fl. 102, e-STJ)

A partir dessa perspectiva, sobressai nítida diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde – obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível – e o pedido de cobertura de tratamento médico – obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível.”

N
o mesmo sentido, o Ministro Hermam Benjamim consignou que:

“
A questão submetida ao pronunciamento da Quarta Turma, e por ela enfrentada, refere-se ao destino a ser dado à Ação de Conhecimento de caráter personalíssimo (obrigação de fazer, consistente na viabilização de tratamento médico não autorizado pelo Plano de Saúde), na hipótese em que sobrevém notícia de falecimento da parte
autora.

O órgão colegiado consignou que o art. 302 do CPC justifica o indeferimento do pedido de extinção do feito, tendo em vista que o réu (a operadora do Plano de Saúde) pretende discutir a reparação do prejuízo processual suportado pelo réu em caso de reversão da decisão que concedeu a antecipação da tutela.

Ao assim proceder, o acórdão embargado indubitavelmente considera irrelevante a natureza personalíssima da pretensão discutida nos autos.

Observo, a respeito, que os arestos paradigmas demonstram que o STJ, em demandas dessa natureza, diferencia a obrigação personalíssima (obrigação de fazer – viabilizar o tratamento médico ou fornecer medicamentos) da obrigação de caráter patrimonial (obrigação de pagar – reembolso de despesas feitas antecipadamente pelo consumidor do Plano de Saúde ou quitação de astreintes fixadas em razão de mora no cumprimento de decisão judicial), apenas sob o enfoque do consumidor dos Planos de Saúde, para definir a possibilidade ou não de sucessão processual no polo ativo da demanda.

Nas causas envolvendo obrigação de fazer, o caráter personalíssimo da relação jurídica inviabiliza a sucessão processual, dando ensejo à extinção do feito; diversamente, na obrigação de caráter patrimonial (cobrança do reembolso por despesas com o tratamento médico previamente realizadas pela parte, ou das astreintes fixadas pela mora no cumprimento de decisão judicial), há direitos passíveis de transmissão mortis causa, motivo pelo qual se admite a sucessão processual.”

Para cotejo dos fundamentos do caso concreto com o entendimento da jurisprudência

do STJ, verifica-se que
não consta dos autos o valor do procedimento médico que foi negado
e não houve pedido de dano moral
por
descumprimento da decisão liminar.

N
ão
é possível
,
portanto,
aferir-
se
no caso concreto qual o valor do procedimento médico que foi negado ao falecido apelado,
e, portanto,
o valor d
e seu
proveito econômico,

tanto por

ele
ter requerido
internação em leito hospitalar para
a
compensação do quadro de insuficiência cardíaca
como por tratar-se de hipótese de
ação intransmissível,

resultando que
o
valor da causa deve servir como parâmetro para condenação da apelante em custas e honorários advocatícios.

T
odavia, como não é possível estimar o valor da causa, deve
este
corresponder ao valor de 12 (doze) mensalidades do plano de saúde do apelado, conforme o
artigo 292, II, e § 2º do CPC:

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

§ 1º Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras.

§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

D
esse juízo:

“
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de parcial procedência. Inconformismo quanto ao valor da causa. Obrigação de fazer negativa de cobertura de cirurgia para troca valvar aórtica transcateter – TAVI e implante de dispositivo Tricvalve para correç
ã
o da insuficiência tricúspide. Proveito econômico que não está relacionado ao valor dos serviços solicitados ausência de parâmetro. Diante da ausência de parâmetros, de rigor a aplicação do artigo 292, II, e § 2º do CPC, devendo o valor da causa corresponder a somatória de doze mensalidades do plano de saúde ou R$ 20.000,00 fixados pelo MM. Juiz singular, o que for maior. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento, com observação.”

(TJ-SP - AC: 10282461420228260100 SP 1028246-14.2022.8.26.0100, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 20/01/2023, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/01/2023)

Trata-se, por conseguinte, de hipótese em que
os honorários advocatícios deve
m
ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
modificada

para o valor correspondente a 12 (doze) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do falecido,
valor que deverá
ser apurado em liquidação de sentença
com
correção monetária pelo INPC/IBGE desde o arbitramento e
acréscimo
de juros de mora pela taxa Selic desde o trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Por outro lado, a extinção do processo
pela morte do apelado (CPC, art. 487, inciso
IX)
, ocasionou a revogação
tácita
da liminar.

Desse juízo:

“
PLANO DE SAÚDE. Ação para compelir a operadora a custear tratamento quimioterápico de alto custo. Óbito da autora no curso do processo, noticiado após prolação da sentença de procedência. Decisão posterior que acolheu embargos de declaração, para julgar extinto o processo em relação ao pleito cominatório de fornecimento do medicamento. Insurgência recursal dos herdeiros da falecida contra a extinção do pleito cominatório. Tutela provisória anteriormente concedida para fornecimento de medicamento de alto custo. Extinção do processo, sem resolução do mérito se mostra adequada, diante da perda superveniente do objeto relativamente ao pleito de obrigação de fazer. Extinção do processo relativamente ao pleito cominatório que não dá ensejo à possibilidade, por parte da operadora, de cobrança do valor do medicamento coberto por tutela de urgência, cassada na sentença em razão da perda do objeto. Obrigação de fornecer medicamento dotada de natureza personalíssima, equiparada à prestação alimentar, o que impede a sucessão processual. Morte da autora consubstanciada em fato superveniente, não imputável a qualquer das partes.
Revogação tácita de tutela provisória, por força de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do óbito da autora que obteve liminar favorável de cobertura de procedimento médico.
Efeitos ex nunc. Precedente do STJ. Ausência de provimento jurisdicional condenatório que aproveite ou prejudique os herdeiros. Não se cogita, ademais, de qualquer comportamento contrário à boa-fé objetiva por parte dos herdeiros, muito menos ausência do direito material que amparou a concessão da tutela de urgência. Sentença mantida. Recurso improvido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1000700-17.2021.8.26.0165 Dois Córregos, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2023)

“
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Antecipação de tutela. Fornecimento de medicamento. Morte do paciente noticiada antes do sentenciamento do feito. Revogação da liminar e extinção da ação. Pretensão da operadora de saúde direcionada à intimação dos herdeiros para responderem pelo custeio do tratamento médico. Pleito indeferido. Irresignação. Desacolhimento. Falecimento do beneficiário do convênio que não inibe a manutenção da antecipação dos efeitos da tutela até aquela data. Revogação da liminar que decorreu da morte do titular da ação, de caráter intransmissível, e não da improcedência da demanda. Decisão mantida. Agravo desprovido.”

(TJ-SP - AI: 22131109220168260000 SP 2213110-92.2016.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 07/04/2017, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2017)

Por estas razões,
dou provimento
parcial
ao recurso para
explicitar
que com a extinção do processo
sem resolução do mérito
operou-se
a revogação
tácita
da
medida
liminar, bem como para
alterar o valor da causa para o valor
correspondente a
12 (doze) mensalidades do plano de saúde do falecido apelado,
sobre o qual
fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)